Tribunal: CARF
Processo: 10945.720898/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720898/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.677 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
IRICA SCHRANCK KAEFER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS. SÚMULA CARF no 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para aceitar a área de reserva legal de 83,4 ha e a área de preservação
permanente de 4,5 ha. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo (relator) e José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro que davam provimento parcial ao recurso voluntário para aceitar
apenas a área de reserva legal de 83,4 ha. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720898/2011-91
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720898/2011-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Fazenda Kaefer Lr 48 a 66 e de 96 a 110 Per 39 –
NIRF 3043437-8”, referente a:
a) Falta de comprovação da área de produtos vegetais;
b) Falta de comprovação da área de pastagem;
c) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 45):
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 09106/00007/2011, o contribuinte não
apresentou comprovação das áreas de produtos vegetais e pastagens declaradas, e
tampouco apresentou laudo de avaliação do valor da terra nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, e conforme estabelecido na NBR 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Impugnação (e-fl. 56) na qual a contribuinte alega que:
 Houve erro na declaração do ITR;
 Não foi declarada a área de preservação permanente de 4,5 ha;
 Não foi declarada a área de reserva legal de 83,4 ha;
 O imóvel tem área ocupada com benfeitorias de 2,3 ha;
 Comprova área de produtos vegetais de 310,0 ha;
 Comprova área de pastagens de 81,6 ha;
 Manteve média de 24 cabeças de gado em 2006;
 Não contesta a área de pastagens de 54,9 ha;
 O VTN do imóvel é de R$ 4.467.758,40;
 O imóvel encontra-se arrendado desde 2000, portanto a movimentação de
produtos agrícolas está em nome do arrendatário;
 As notas fiscais de produtor e de compra de produtos comprovam a
produtividade do imóvel;
 O imóvel consta do CCIR, emitido pelo INCRA, como grande propriedade
produtiva

Lançamento julgado parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ). Decisão (e-fl. 504) com a seguinte ementa:
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720898/2011-91

Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico, e averbação na
matrícula até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do
Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no prazo
regulamentar. A prova de uma não exclui a da outra. A partir do exercício de 2007 o
ADA passou a ser exigido anualmente.
Área Utilizada pela Atividade Rural - Comprovação
É possível rever o lançamento que glosou áreas utilizadas pela atividade rural, por não
haver sido apresentado comprovação quando do atendimento à intimação, se a
impugnação estiver acompanhada de tais comprovantes.
Valor da Terra Nua - VTN - Reajustado com base no SIPT
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando o preço de uma das
qualidades de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação considerando os
demais tipos de terras existentes da propriedade demonstrados na impugnação.

A DRJ reconheceu a área de benfeitorias, a área utilizada na atividade rural e o
VTN constante do laudo técnico apresentado pela contribuinte, sem entretanto aceitar as áreas de
preservação permanente e de reserva legal pleiteadas pela contribuinte, vez que não apresentado
o Ato Declaratório Ambiental (ADA). Conclusão do voto condutor do acórdão:
Finalmente, considerando que a APP e ARL existentes no imóvel não estão
regularizadas por meio de ADA; considerando haver sido comprovada a existência de
Benfeitorias e Atividade Rural – APV e Pastagem – nas dimensões de áreas constantes
de laudo técnico; considerando, ainda, o reajuste do preço de terras conforme os
diversos tipos de solo existentes no imóvel; conclui-se haver possibilidade de rever o
lançamento, modificando-se os dados conforme DITR retificadora, limitando-se nos
itens comprovados.

Ciência do acórdão em 23/05/2012, conforme recibo (e-fl. 515).

Recurso voluntário apresentado em 22/06/2012, no qual a contribuinte alega que:
 Desconhecia a obrigatoriedade do ADA;
 Entregou o ADA do exercício de 2012;
 Foi firmado termo de responsabilidade de conservação de floresta,
averbado junto à matrícula do imóvel, constando que na época de sua
elaboração existia 3,75 ha de preservação permanente e 96,36 ha de
reserva legal.

Os seguintes documentos instruem o processo:

Documento
e-fl.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720898/2011-91

DITR
3
Termo de Intimação Fiscal
12
Notificação de Lançamento
44
Impugnação
54
Laudo de Avaliação
97
DITR
494
Decisão de 1a instância
514
Recurso Voluntário
516
Ato declaratório ambiental – ADA 2012
538
Registro de Matrícula 25.394
539

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Preservação Permanente - Reserva Legal – Termos da decisão de piso
No laudo técnico e na DITR retificadora apresentados pela contribuinte, em anexo
à impugnação, constam as seguintes informações acerca da área do imóvel:

Laudo - uso do solo
Área (ha)

DITR - Distribuição da área
(hectares)
Agricultura
310,0056

Produtos vegetais
310,0
Pastagem
81,6000

Pastagens
26,7
Reserva legal
83,4570

Reserva Legal
83,4
Preservação permanente
4,5140

Preservação Permanente
4,5
Área de sede
2,26100

Benfeitorias
2,3

O julgador a quo registrou a aceitação do laudo técnico e demais documentos
juntados a título de comprovação do VTN e das áreas objeto do lançamento, porém estas com as
dimensões contidas na DITR retificadora. Quanto às áreas de preservação permanente e reserva
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720898/2011-91

legal, não foram admitidas por conta da falta de Ato Declaratório Ambiental (ADA) do IBAMA.
Do voto condutor do acórdão de primeira instância:

18. Para este tema deve ser esclarecido que, embora demonstrada a existência das áreas
em pauta, inclusive constante de averbação da ARL na matrícula, não foram
regularizadas para efeitos de isenção tributária, pois, como a impugnante informou, não
foi apresentado ADA ao IBAMA.
(...)
27. Assim sendo, é possível modificar o lançamento para aceitar a distribuição das áreas
de benfeitorias e utilizadas na atividade rural nas dimensões constantes da DITR
retificadora e atestadas no referido laudo técnico.
(...)
34. Finalmente, considerando que a APP e ARL existentes no imóvel não estão
regularizadas por meio de ADA; considerando haver sido comprovada a existência de
Benfeitorias e Atividade Rural – APV e Pastagem – nas dimensões de áreas constantes
de laudo técnico; considerando, ainda, o reajuste do preço de terras conforme os
diversos tipos de solo existentes no imóvel; conclui-se haver possibilidade de rever o
lançamento, modificando-se os dados conforme DITR retificadora, limitando-se nos
itens comprovados.

Destaque-se então, por relevante, os valores relativos ao cálculo do imposto,
conforme a tabela abaixo:

Campo da declaração
Declarado
Apurado pela fiscalização
Após decisão de 1a instância
Área Total do Imóvel
481,8
481,8
481,8
Área de Preservação Permanente
0,0
0,0
0,0
Área de Reserva Legal
0,0
0,0
0,0
Área de Produtos Vegetais
350,0
0,0
310,0
Área de Pastagens
128,8
0,0
26,7
Valor de Terra Nua
300.000,00
5.574.907,80
4.467.758,40

Ao se insurgir contra a decisão de piso, a recorrente alega a existência de Termo
de Responsabilidade de Conservação de Floresta, averbado junto à matrícula do imóvel (como
reserva legal florestal), bem como a necessidade de observância da realidade do imóvel, o que
dispensaria o ADA.

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720898/2011-91

Cabe no entanto ressaltar que não consta dos autos que a então fiscalizada tenha
solicitado, antes do lançamento, retificação dos valores das áreas de preservação permanente
(APP) e reserva legal (ARL), originalmente declarados como zero.
Todavia, da leitura do acórdão da DRJ depreende-se que o julgador a quo admitiu
possibilidade de retificação, fundamentando a não aceitação das APP e ARL unicamente por
conta da falta do ADA. Considerando que o recurso voluntário tem por objetivo discutir a
decisão de primeira instância - nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/1972 - entende-se como
possível o conhecimento de tais matérias, em privilégio ao princípio do contraditório. Ademais,
ao menos no que tange à ARL, o documento de registro da matrícula do imóvel foi entregue à
fiscalização durante a ação fiscal.

Área de Preservação Permanente – ADA - Necessidade
Nesse quadro, no que tange à APP, o contribuinte não faz jus à exclusão da área
da base tributável.
O art. 17-O, §1o, da Lei n° 6.938/1981, com a redação da Lei n° 10.165, de 2000,
prevê a obrigatoriedade do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

O art. 10, §3o, I, do Decreto 4.382/2002 previu que as áreas deveriam ser
informadas em ADA protocolado nos prazos e condições fixados em ato normativo, para fins de
exclusão da base tributável:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo

O ADA tem por objetivo permitir a fiscalização por parte do órgão ambiental,
dentro do contexto da Política Nacional do Meio Ambiente. Assim, a exigência de que os
proprietários rurais apresentem, tempestivamente, o respectivo formulário, destina-se a dar
conhecimento ao IBAMA das áreas sujeitas à vistoria prevista no art. 17-O, §5o, também da Lei
6.938/1981. A partir de então as áreas estão passíveis de serem conferidas pelo órgão
competente. O ADA é, portanto, requisito indispensável para a fruição da redução da base
de cálculo prevista pela Lei n° 9.393/96.
Dessa forma, não é o bastante que a existência das áreas de preservação
permanente nos termos da legislação ambiental: o aproveitamento de tais áreas para fins de ITR
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720898/2011-91

necessita da apresentação do ADA tempestivamente protocolado antes da ação fiscal. Nesse
sentido, o ADA juntado ao processo (e-fl. 538), protocolado em 22/06/2012, não pode ser aceito,
vez que a ação fiscal se iniciou em 17/06/2011 (conforme AR e-fl. 14).

Reserva Legal – Averbação
Para as áreas de reserva legal é admitida a redução do ITR se houver averbação na
matrícula do imóvel, mesmo na ausência de ADA. Entendimento consolidado pela Súmula
CARF no 122, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).

Salienta-se, contudo, empecilho para que seja reconhecida integralmente a área de
96,36 ha registrada na matrícula do imóvel.
Isso porque a própria contribuinte pleiteia, desde a impugnação, o reconhecimento
de somente 83,457 ha, justificando ser esta a área efetivamente preservada. É este o valor
constante da DITR retificadora apresentada.
Assim, tendo em vista que a autoridade julgadora fica restrita aos limites do
pedido, deve ser reconhecida a área de 83,457 ha a título de reserva legal.

Por fim, quanto à possibilidade de compensação de valores já pagos a título de
ITR do exercício 2007, trata-se de matéria estranha ao lançamento, que constituiu somente o
crédito relativo à diferença entre o valor apurado e o valor declarado, conforme demonstrativo de
e-fl. 47.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para aceitar uma
área de reserva legal de 83,457 ha.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720898/2011-91

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Em outras palavras, tanto a autoridade julgadora de primeira instância, bem
como o próprio Relator do voto condutor, não questionam a existência da área de
preservação permanente, pois esta resta comprovada no Laudo Técnico apresentado.
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de
acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720898/2011-91

Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de prova, a existência
da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do
contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua
propriedade rural correspondente à reserva legal. In casu, há nos autos Laudo comprovando a
área.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720898/2011-91

referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR. ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS DE
PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR
incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96
(redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho interpretativo
(art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo
ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o
condão de declarar uma situação jurídica já existente, não possuindo
caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato
gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento
de Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento
do débito de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região
-
APELAÇÃO
CÍVEL
No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720898/2011-91

Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção pleiteada sobre 4,5 ha declarados como área de preservação
permanente e comprovada por meio de Laudo Técnico.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para aceitar a área de reserva legal de
83,4 ha e a área de preservação permanente de 4,5 ha
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital